Tribunal: TJDFT
Processo: 0014355-69.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÉBITOS EMPRESARIAIS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DOAÇÃO À GENITORA DO RÉU. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE AFERIDA POR PERÍCIA. MANUTENÇÃO.

1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

2. As dívidas contraídas por um dos cônjuges no exercício de sua atividade empresarial não se confundem com aquela contraída em benefício do lar conjugal. 2.2. Tratando-se de débitos que interessaram apenas à atividade empresarial exercida pelo cônjuge varão, descabe sua inclusão na partilha, porque não se reveste por presunção, ou mesmo por falta de prova, em benefício da família;

3. Deve ser mantida a decisão da sentença que acolheu conclusão de perícia judicial que atestou a ausência de autenticidade de documento por vários elementos documentais diante da ausência de aptidão das razões recursais para alterar a conclusão adotada.

4. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.